Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704213-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: ALEXANDRE CARVALHO BURNETT D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela parte ré, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra a r. sentença proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 47835652) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra si por ALEXANDRE CARVALHO BURNETT, em razão do indeferimento sumário da inscrição preliminar para o XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal (Edital no 1 – TJDFT – 24/11/2022), julgou procedente o pedido inicial, determinando a sua participação no referido certame. Pois bem. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a i. Secretaria de origem certificou o decurso do prazo legal da parte requerida para eventual apresentação de contestação, tendo o i. julgador lhe aplicado os efeitos da revelia (ID 47835639). Nesse aspecto, na r. sentença, o i. Julgador monocrático apontou que “não existem questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Dessa forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação”. Nada obstante, constata-se que na apelação de ID 47835654 - Pág. 1/53, a parte ré apresenta extensa argumentação não apreciada na origem e que poderiam ter sido suscitadas em sede de contestação, a exemplo das diversas preliminares. Sobre a questão, já me posicionei no seguinte sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. A alegação de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido. 2. O objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1429591, 07043849820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso, por inovação recursal e supressão de instância, eventualmente a ser suscitada de ofício. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator